Tribunal: TJPA
Processo: 0806229-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806229-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMANOEL FELIPE SILVA DE SOUZA, JOSE AUGUSTO PANTOJA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS.

33 e 35 C/C ART. 40 DA LEI Nº 11.343/2006. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1.

Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva dos pacientes, com a imposição de cautelares diversas, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr.
Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
, em favor dos nacionais
Emanoel Felipe Silva de Souza e José Augusto Pantoja da Silva
,
contra ato do D. Juízo

de Direito
da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Aduz o impetrante que os pacientes se encontram presos desde o dia 14/02/2020, acusados pelo suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, c/c 40, da Lei de nº 11.343/2006.

Alega constrangimento ilegal na prisão cautelar dos pacientes, por excesso de prazo, em razão de não ter sido encerrada a instrução processual, com audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 27/07/2020, extrapolando o limite da razoabilidade. Ainda, suscita o risco de contagio pelo COVID-19.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que aguardem em liberdade o julgamento do feito, com a correlata confirmação no mérito. Junta documentos.

Foi indeferido o pedido liminar, conforme decisão de Id.

3257952.
Prestadas as informações na Id. 3449499.

O Ministério Público manifestou-se pela prejudicalidade do
mandamus
em razão da perda de seu objeto, Id.

3458968.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto declarando prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto. Explico.

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, bem como pelo risco de contaminação pelo COVID-19.

Pois bem.

Conforme informações e documentos juntados pelo juízo
a quo
(Id. 3449499 e
3449506), verifico que foi revogada a prisão preventiva do paciente José Augusto Pantoja da Silva, com imposição de cautelares diversas em 28/07/20. Ainda, em consulta ao Sistema Libra ao processo da Ação Penal nº
0001735-88.2020.8.14.0006,
vislumbro que no dia 06/08/20 foi estendido o benefício de liberdade provisória ao paciente Emanuel Felipe Silva de Souza, restando, por conseguinte, prejudicado o presente
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 27/08/2020